Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RESP 1.370.899/SP.
1. A afetação dos REs nos 626.307 e no 591.797, em que se discute a correção de valores depositados em caderneta de poupança, não atinge os processos que se encontram em fase de execução.
2. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, ônus de que não se desincumbiu o recorrente.
3. No julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento.
4. Agravo de instrumento não provido.